Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. FRUSTRAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO REALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 485, III e § 1o, do CPC/15, para que haja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, afigura-se indispensável a comprovação de que o Autor, intimado pessoalmente para impulsionar o feito, permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) dias.
2. Suscitada dúvida quanto à moradia da Autora no endereço pelo Oficial de Justiça, o que inviabilizou o cumprimento do mandado de intimação, o ato não pode ser considerado válido, mostrando-se razoável que fosse oportunizada à Defensoria Pública, que patrocina a Exequente, a manifestação antes da extinção do feito.
3. Ante a ausência de cumprimento do requisito de intimação pessoal da parte Autora e da Defensoria Pública, necessário para ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, não é possível afirmar que houve inércia deliberada da Exequente ao não impulsionar o feito.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.